Tribunal: TJSP
Processo: 2072038-39.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE ERROS MATERIAIS QUE SE VENHA A SUPRIR – PLENA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS QUE DEVE SER ENTENDIDA COMO COMBATIVIDADE, AO MENOS POR ENQUANTO, E NÃO DECORRENTE DE INDEVIDA LITIGÂNCIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE FICAM REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2072038-39.2024.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 229/235, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS AGORA EMBARGANTES – ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 229/235, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS AGORA EMBARGANTES – ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE ERROS MATERIAIS QUE SE VENHA A SUPRIR – PLENA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS QUE DEVE SER ENTENDIDA COMO COMBATIVIDADE, AO MENOS POR ENQUANTO, E NÃO DECORRENTE DE INDEVIDA LITIGÂNCIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE FICAM REJEITADOS.